Tribunal: TJSP
Processo: 1012007-51.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária c.c. indenização por danos morais. Seguro coletivo de vida e previdência. Suposta invalidez permanente do segurado. Falecimento do postulante no curso do processo sem que tenha sido submetido ao exame pericial determinado na origem. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Eventual invalidez que pode ser comprovada por meio de prova

Ementa:
Ação de cobrança de indenização securitária c.c. indenização por danos morais. Seguro coletivo de vida e previdência. Suposta invalidez permanente do segurado. Falecimento do postulante no curso do processo sem que tenha sido submetido ao exame pericial determinado na origem. Sentença de improcedência. Inconformismo. Acolhimento. Eventual invalidez que pode ser comprovada por meio de prova pericial médica indireta, mediante exame de prontuários e documentos médicos juntados aos autos. Imprescindibilidade de apuração quanto à condição incapacitante do autor falecido e de sua eventual correspondência à cobertura contratual por incapacidade funcional permanente e total por doença. Nulidade da r. sentença. Remessa dos autos à primeira instância para produção de prova pericial médica indireta. Recurso provido.